Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0731595-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: MARCELLA DE BARROS GUIMARAES, LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A., OFELIA BOTELHO MARTINS 13557864871 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 308,23. Em suas razões, a recorrente aduz ser mera intermediadora de pagamento. Sustenta a existência de fato de terceiro, pois o pagamento realizado pela recorrida possui como destinatário final terceiros. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas, pois a recorrida não está representada por advogado. III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). IV. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. V. No caso, a parte autora realizou a compra de uma luminária em um site hospedado na plataforma da primeira ré, bem como realizou o pagamento por intermédio da segunda ré recorrente. Desse modo, apesar da alegação da recorrente de que não realiza a comercialização de produtos, sendo apenas mera intermediadora de pagamentos, constata-se que a recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que figura como intermediadora, de forma que integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão da teoria do risco do proveito econômico. Portanto, não resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões subscrita por advogado. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso. A parte embargante defende que o acórdão é omisso, pois não teria enfrentado as razões de decidir, em especial o artigo 14, § 3o, II do CDC, o que impediria eventual manejo de recursos excepcionais às Cortes Superiores. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Apesar do acórdão ter citado expressamente o art. 14, §3o, II, deixa claro os argumentos quanto a responsabilidade do recorrente em relação aos danos causados por sites hospedados em sua plataforma da recorrente, bem como esclarece que não seria a hipótese de culpa exclusiva de terceiro. Vejamos o item V do julgado: “No caso, a parte autora realizou a compra de uma luminária em um site hospedado na plataforma da primeira ré, bem como realizou o pagamento por intermédio da segunda ré recorrente. Desse modo, apesar da alegação da recorrente de que não realiza a comercialização de produtos, sendo apenas mera intermediadora de pagamentos, constata-se que a recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que figura como intermediadora, de forma que integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão da teoria do risco do proveito econômico. Portanto, não resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro.” Dessa forma, o acórdão atende os requisitos do art. 93, IX da Constituição Federal, sem que necessite o exame pormenorizado da cada uma das alegações ou provas da parte recorrente, conforme Tema 339 do STF. V. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o LV e art. 93, IX da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de procedência incorreu em violação ao princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto o decisum foi omisso ao deixar de analisar os documentos juntados aos autos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 52157368). Contrarrazões apresentadas (ID 52597793). O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LV da CRFB) não foi objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Assevera-se, então, que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão. Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal